Tribunal: TJSP
Processo: 4005696-76.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação interposto pelas rés sem preparo – Pedido de justiça gratuita indeferido - Rés apelantes que, apesar de intimadas para recolherem o preparo, quedaram-se inertes - Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC - RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO MONITÓRIA –

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO - DESERÇÃO - Recurso de apelação interposto pelas rés sem preparo – Pedido de justiça gratuita indeferido - Rés apelantes que, apesar de intimadas para recolherem o preparo, quedaram-se inertes - Deserção caracterizada pelo não pagamento da taxa judiciária - Inadmissibilidade do recurso à luz do art. 1.007, CPC - RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO.

AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Tendo em vista que o crédito da autora consta da lista de credores submetidos aos efeitos da recuperação judicial da ré, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse processual superveniente – Competia à autora, se discordasse do valor listado na recuperação judicial, requerer a devida retificação de seu crédito, nos termos do art. 7° da Lei n° 11.101/2005, o que não foi feito - Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, mantida – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4005696-76.2013.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são
apelantes/apelados ALUMINI ENGENHARIA S.A e CONSÓRCIO ALUSA
CBM,
é
apelado/apelante
NETWORKER
TELECOM
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e Apelado CONSTRUTORA
BARBOSA MELLO S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheram
do recurso das rés e negaram provimento ao da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24948
Apelação n. 4005696-76.2013.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu (2a Vara Cível)
Apelante(s): CONSÓRCIO ALUSA CBM e OUTRO; MASSA
FALIDA
DE
NETWORKER
TELECOM
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Apeladas: as mesmas
Juiz: Dr. Sergio Augusto Fochesato
AÇÃO MONITÓRIA - PREPARO -
DESERÇÃO - Recurso de apelação
interposto pelas rés sem preparo
Pedido
de
justiça
gratuita
indeferido - Rés apelantes que,
apesar
de
intimadas
para
recolherem o preparo, quedaram-
se inertes - Deserção caracterizada
pelo
não
pagamento
da
taxa
judiciária - Inadmissibilidade do
recurso à luz do art. 1.007, CPC -
RECURSO
DAS
RÉS
NÃO
CONHECIDO.
AÇÃO
MONITÓRIA

CRÉDITO
SUJEITO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL

Tendo em vista que o crédito da
autora consta da lista de credores
submetidos
aos
efeitos
da
recuperação judicial da ré, impõe-
se o reconhecimento da falta de
interesse processual superveniente

Competia
à
autora,
se
discordasse do valor listado na
recuperação judicial, requerer a
devida retificação de seu crédito,
nos termos do art. 7° da Lei n°
11.101/2005, o que não foi feito -
Sentença de extinção do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem
julgamento
do
mérito,
mantida
RECURSO DA AUTORA
DESPROVIDO.
Trata-se de ação monitória proposta por
NETWORKER
TELECOM
INDÚSTRIA,
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÃO LTDA. contra CONSÓRCIO ALUSA CBM e
OUTRO, objetivando receber a quantia de R$ 1.480.024,28,
decorrente do inadimplemento do contrato de prestação de
serviços em regime de Preço Unitário n° 259/2012 e
respectivos aditamentos.
Citadas, as rés ALUMINI ENGENHARIA S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (atual denominação de ALUSA
ENGENHARIA S/A), CONSÓRCIO ALUSA-CBM e CONSTRUTORA
BARBOSA
MELLO
S/A
ofertaram
embargos
monitórios,
aduzindo, em resumo, que na recuperação judicial da primeira
corré (ALUMINI) o crédito da autora já se encontra
devidamente habilitado pelo valor de R$ 1.266.123,07 nos
autos da recuperação judicial da ALUMINI ENGENHARIA S/A
(2a. Vara de Recuperações Judiciais de São Paulo), de modo
que há carência da ação por falta de interesse processual, vez
que o crédito cobrado está sujeito ao concurso de credores
(fls. 222/250).
Após manifestação da autora (fls. 382/390),
adveio a r. decisão do juízo “a quo”, nos seguintes termos:
“Considerando a alegação de existência de crédito
do autor habilitado na recuperação judicial da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alumini Engenharia SA, imprescindível a verificação
de eventual identidade com o crédito ora reclamado.
01. Assim, defiro o pedido Ministerial (fl. 403), para o
fim
de
determinar
que
a
requerida
Alumini
Engenharia SA apresente todos os documentos
relativos ao crédito da requerente declarado em sua
recuperação judicial, no prazo de dez dias.
02. Sem prejuízo, determino a expedição de ofício ao
MM. Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo,
referente
aos
autos
do
processo
1002851-64.2015.8.26.0100, para solicitar:
A) certidão de objeto e pé dos autos da recuperação
de Alumini Engenharia SA;
B) informação sobre a qualificação do administrador
judicial nomeado, para acompanhamento dos atos
processuais desse feito;
C) informação sobre a existência de crédito incluído
na
relação
de
credores
e
eventual
habilitação/divergência da ora requerente Networker
Telecom Indústria, Comércio e Representações Ltda,
especificando
a
natureza
do
crédito,
valor
e
eventuais documentos que o instruam” (fls. 407).
Na
sequência,
as
partes
juntaram
documentos (fls. 412/414, 415/758 e 759/760, 761/782).
Sobreveio também ofício resposta da 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da comarca de São Paulo informando
que o crédito da autora consta do edital da Relação de
Credores, no valor de R$ 1266.123,07, na classe III
(Quirografários) (fls. 795/796).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio
sentença
de
extinção
sem
resolução do mérito, cujo relatório se adota, sob o fundamento
de que a autora é carecedora da ação, em razão da falta de
interesse processual superveniente, vez que seu crédito já
está habilitado nos autos da recuperação judicial da ré; pela
sucumbência, a embargante foi condenada ao pagamento da
verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, vez
que a ação foi ajuizada antes do deferimento da recuperação
judicial (fls. 813/814).
Inconformadas,
as
rés
embargantes
ALUMINI ENGENHARIA S/A (em recuperação judicial) e
CONSÓRCIO ALUSA-CBM vêm recorrer, sustentando, em
preliminar, que têm direito aos benefícios da justiça gratuita;
no mérito, que a verba honorária foi fixada em valor
exacerbado,
devendo
ser
arbitrada
por
equidade
(fls.
832/850).
A autora MASSA FALIDA DE NETWORKER
TELECOM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
também recorre, aduzindo, em síntese, que a extinção do
processo foi indevida, vez que houve cerceamento de defesa,
em razão da necessidade de produção de provas; pede,
subsidiariamente, a procedência do pedido de condenação
pelos valores em aberto (fls. 851/866).
Recursos
devidamente
processados
e
respondidos (fls. 870/881 e 882/894).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
899).
Manifestação do Ministério Público pelo não
provimento do recurso das rés e provimento do recurso da
autora MASSA FALIDA (fls. 902/908).
É o relatório.
Inicialmente, deixo de conhecer o recurso
das rés ALUMINI ENGENHARIA S/A (em recuperação judicial) e
CONSÓRCIO ALUSA-CBM, por falta de recolhimento do preparo
recursal. É certo que as rés requereram em
preliminar de apelação os benefícios da justiça gratuita, pedido
que foi indeferido pela decisão de fls. 910/913.
Devidamente intimadas para recolherem o
preparo, quedaram-se inerte (fl. 915). Logo, impõe-se
considerar deserto o recurso, o que impede o seu
conhecimento, à luz do art. 1.007, CPC.
Quanto ao recurso da autora, não merece
guarida.
Com efeito, há prova suficiente de que o
crédito da autora já se encontra devidamente habilitado nos
autos da recuperação judicial da ré ALUMINI ENGENHARIA
S/A, cabendo lembrar que, sendo anterior ao pedido de
processamento da recuperação judicial, deve obrigatoriamente
se sujeitar ao concurso de credores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A alegação de que houve cerceamento de
defesa, a fim de demonstrar que foram realizados aditamentos
ao contrato de prestação de serviços que alterariam o valor de
seu crédito, não pode ser acolhido.
Primeiro, que, publicada a lista de credores
nos autos da recuperação judicial, incumbia à autora promover
a devida retificação de seu crédito, nos termos do art. 7° da
Lei n° 11.101/2005.
Segundo, como bem observou o MM. Juiz
sentenciante, Dr. Sergio Augusto Fochesato: “(...) ficou
demonstrado que o crédito da embargada encontra se
habilitado na recuperação judicial, no valor de R$1.266.123,07
(fls. 337). Em que pese a embargada afirmar que não se trata
do mesmo crédito, deixou de juntar aos autos notas
fiscais, ou qualquer documento que comprovasse a
divergência, apesar da oportunidade concedida (fls.
806). Pelo contrário, a própria embargada informou que
o crédito habilitado na ação de recuperação judicial da
embargante, sequer foi impugnado. Assim, a cobrança do
crédito objeto da presente ação, já está sendo realizada
naqueles autos e não poderá ser efetuada nestes, para que os
demais credores não sejam prejudicados. Desta forma,
existente a carência da ação pela perda do interesse de agir
superveniente” (fls. 813/815) (g/n).
Como se vê, sendo o crédito da autora
anterior ao pedido de recuperação judicial das rés, deve se
sujeitar ao concurso de credores, sendo de rigor a extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo em razão da perda superveniente do interesse
processual.
Em conclusão, a autora não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço
do recurso das rés e nego provimento ao da autora.
SÉRGIO SHIMURA
Relator